Tribunal: TJMT
Processo: 1036888-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036888-31.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), EDIVALDO CARMO DE MEDEIROS - CPF: 924.127.181-72 (EMBARGADO), ADALBERTO J. BENEZ - ME - CNPJ: 05.683.893/0001-30 (EMBARGANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
DISCUSSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM AÇÃO ANULATÓRIA PENDENTE DE JULGAMENTO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA EVIDENCIADA – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO
- OMISSÃO INEXISTENTE
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1036888-31.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

ADALBERTO J. BENEZ - ME

EMBARGADO:

EDIVALDO CARMO DE MEDEIROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ADALBERTO J. BENEZ - ME
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 270998374), que, por unanimidade, proveu o agravo de instrumento interposto pela agravada, bem como julgou prejudicado o agravo interno.

Em suas razões recursais, a embargante requer:
“a) Seja sanada a omissão apontada, com o pronunciamento expresso sobre a necessidade de fundamentação detalhada quanto à presença ou ausência dos requisitos do periculum in mora e fumus boni iuris para a concessão do efeito suspensivo; b) Seja atribuído efeito modificativo ao v. acórdão, para garantir o regular prosseguimento da execução, reconhecendo-se a ausência dos requisitos exigidos para a concessão do efeito suspensivo, bem como para a conexão das demandas; c) Caso não seja atribuído efeito modificativo, que ao menos seja prestado o devido esclarecimento sobre os fundamentos adotados na decisão embargada, a fim de que a embargante possa exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa de forma plena”
(sic – Id 273389881).

Contrarrazões ofertadas no Id 276551890.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
DISCUSSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM AÇÃO ANULATÓRIA PENDENTE DE JULGAMENTO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA EVIDENCIADA – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO
– DECISÃO REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PROVIDO

E
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Nos termos do artigo 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, deve-se suspender o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra demanda.

Assim, considerando que eventual julgamento de procedência dos pedidos formulados na ação anulatória refletirá diretamente no feito executivo e nos embargos à execução, deve ser reconhecida a prejudicialidade externa, a autorizar a suspensão do feito”.

A
o contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgamento, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque, consta na fundamentação do voto embargado o seguinte:

“(...) Do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, conclui-se que a pretensão da parte agravante merece acolhimento, uma vez que, de fato e diversamente dos argumentos da parte recorrida, há uma relação de prejudicialidade externa entre a Ação de Execução no.
1002119-27.2020.8.11.0003
e a Anulatória no.
1001841-94.2018.8.11.0003
.

Isso porque
o desfecho desta última afeta diretamente a primeira
, podendo resultar na extinção do título que lastreia o feito executivo, haja vista que ainda não houve trânsito em julgado.

Com efeito, o artigo 313, V, alínea “a”, do CPC, prevê a possibilidade de suspensão do processo quando a sentença de mérito depende do julgamento de outra demanda ou da declaração de existência, ou não, de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;”

No caso em análise, é certo que eventual julgamento de procedência dos pedidos formulados na ação anulatória impacta diretamente na ação executiva.

E, como dito, eventual reconhecimento de nulidade/anulabilidade do negócio jurídico reflete imediatamente na ação executiva, prejudicialidade externa que se mostra concreta.

Embora se trate de faculdade do julgador, no caso concreto, mostra-se prudente a suspensão do feito, a fim de evitar decisões conflitantes.

Assim sendo, havendo processo pendente, no qual se discute matéria que possa interferir no mérito de outra ação, caracterizada está a prejudicialidade autorizadora da suspensão do processo posterior.

Logo, ante a apontada prejudicialidade externa e o risco de decisões conflitantes, impõe-se a reforma da decisão recorrida (...)”.

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
OBSCURIDADE –
CONTRADIÇÃO
–
OMISSÃO
–
INOCORRÊNCIA
– REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA
- RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os
embargos
de
declaração
, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Devem ser rejeitados os
embargos
de
declaração
à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Embargos
rejeitados”
(N.U 1003731-71.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025